Tribunal: TJPA
Processo: 0804276-50.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804276-50.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

AGRAVADO: NATANAEL FREITAS CABRAL, EIMAR DENEY PEREIRA CABRAL

PROCURADOR: ANA PAULA ALVES SALIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA NO SENTIDO DE DECLARAR A RESILIÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA. DETERMINOU QUE AS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE INSCREVER OS NOMES DOS AUTORES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, REALIZAR COBRANÇAS PROVENIENTES DE DÉBITOS POSTERIORES A DATA DA DECLARAÇÃO DA RESCISÃO E APLICOU MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO MONTANTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O DOCUMENTO HABITE-SE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSENCIA DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804276-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S.A LTDA

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: NATANAEL FREITAS CABRAL

AGRAVADO: EIMAR DENEY PEREIRA CABRAL

ADVOGADO: ANA PAULA ALVES SALIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária com Tutela Antecipada proposta por NATANAEL FREITAS CABRAL e EIMAR DENEY PEREIRA CABRAL.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela antecipada para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado, a partir da citação; determinou que a rés/agravantes se abstenham de inscrever os nomes dos autores em qualquer cadastro de restrição ao crédito ou de inadimplentes, bem como de realizar cobranças provenientes de débitos posteriores a data da declaração da rescisão, e ainda, aplicou multa por descumprimento no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alegam que a data de entrega do imóvel estava prevista inicialmente para janeiro de 2017, podendo do ato da entrega da unidade reclamada se estender até janeiro de 2018 por conta da prorrogação de 360 (trezentos e sessenta) dias, logo, é certo que houve a disponibilização do imóvel dentro do prazo contratualmente previsto, com cuja prorrogação conscientemente teriam anuídos os agravados.

Aduz que fora expedido Conclusão de Obra em 17/11/2017, conforme se extrai da Carta de “Habite-se” anexa.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.664226/664235.

Às ID.1638243 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.1811217 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que concedeu a tutela antecipada para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado, a partir da citação; determinou que a rés/agravantes se abstenham de inscrever os nomes dos autores em qualquer cadastro de restrição ao crédito ou de inadimplentes, bem como de realizar cobranças provenientes de débitos posteriores a data da declaração da rescisão, e ainda, aplicou multa por descumprimento no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os autos, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é sabido que o documento “Habite-se” não se presta a provar a efetiva entrega do imóvel, já que é entregue por órgãos administrativos, diferentemente, da efetiva entrega das chaves ao proprietário, que se comprova com documento de forma bilateral assinado pelas partes contratantes.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DETERMINOU O PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. A RESPONSABILIDADE PELOS LUCROS CESSANTES NÃO SE EXAURE COM A OBTENÇÃO DO HABITE-SE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I ? A decisão agravada determinou que houvesse o pagamento a título de lucros cessantes, na forma de aluguel, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, desde o fim do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias até a data presente decisão, bem como os meses subsequentes até a rescisão contratual a serem depositados todo dia 05 (cinco) de cada mês, aplicar multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. II ? Em relação a demora no certificado do ?
habite-se?,
o qual a agravante culpou a Prefeitura pelo atraso, destaco que este documento não
se presta a provar a efetiva entrega do imóvel, já que é entregue por órgãos administrativos, diferentemente, da efetiva entrega das chaves ao proprietário, que se
comprova com documento de forma bilateral assinado pelas partes contratantes. III ? Recurso Conhecido e Desprovido. (Tje/Pa. Agravo nº0007297-38.2016.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 03/04/2018).
Ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DATA LIMITE INSUFICIÊNCIA DO
HABITE-SE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel, enseja a indenização por lucros cessantes, nos valores pactuados na cláusula 7.12 do contrato. Alteração do fundamento da sentença para atribuir caráter indenizatório à cláusula.

2.
A responsabilidade pelos lucros cessantes não se exaure com a obtenção de Habite-se, mas sim com a entrega do imóvel, que há de ser feita por meio de termo próprio devidamente assinado pelo promitente comprador.

3. Incumbia à incorporadora fazer prova de que o imóvel encontrava-se à disposição do recorrido desde a expedição do habite-se.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. (RI 07083190820148070016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, DJ: 08/09/2015, TJDFT). (GRIFEI).

Sendo assim, verifico não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor do agravante, mas sim, de forma inversa, já que os agravados arcaram com todas as suas obrigações e não tiveram a entrega do imóvel.

Portanto
, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020